Tribunal: STF
Processo: ARE 1488162
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado da Paraíba formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 21) contra capítulo de acórdão (eDoc 11) do Tribunal de Justiça de mencionado ente federativo. A ementa esse pronunciamento possui o seguinte teor:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA DE 2ª ENTRÂNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DO VENCIMENTO. RISCO DE VIDA, BOLSA DESEMPENHO E ADICIONAL DE REPRESENTAÇÃO. PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL E DA REMESSA NECESSÁRIA.



    Sustenta, em síntese, que esse julgamento viola o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021 por não ter determinado a aplicação da taxa Selic para a atualização monetária e compensação da mora da condenação imposta ao recorrente.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Presidente da Corte Estadual (eDoc 23), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 26).



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    A matéria constitucional articulada nas razões recursais não foi discutida no acordão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, tampouco nos julgamentos posteriores que apreciaram recursos de embargos de declaração – aliás, essa postulação no sentido da aplicação do art. 3º da EC n. 113/2021 só foi apresentada, ao Colegiado de origem, sob a forma de inovação recursal, em sede de segundos embargos de declaração –, de modo que ausente o necessário prequestionamento.



    Incidem, assim, os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux, além dos seguintes julgados:



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 1.300.990 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    Ademais, esta Corte não admite a tese do denominado “prequestionamento implícito". Ilustram essa orientação o ARE 1.071.192 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; o ARE 1.287.156 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; o RE 1.147.881 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; e o ARE 1.271.070 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo em parte:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso. Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”.



    […]



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente